Tribunal: STF
Processo: Rcl 40241
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMANTE EM REGIME SEMIABERTO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por José Roberto Gomes Júnior contra decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, proferida no Processo de Execução Criminal n. 0006184-64.2018.8.26.0996, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 14.3.2018, o reclamante foi condenado à pena de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) (fl. 2, e-doc. 3).
    3. Em 21.2.2020, o reclamante foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto nos termos seguintes:
    “Vistos. JOSÉ ROBERTO GOMES JÚNIOR, ingressou em Juízo pleiteando sua promoção ao regime semiaberto, argumentando, em síntese, preencher os requisitos constantes do art. 112 da Lei de Execuções Penais. Regularmente processado, o feito está instruído com atestado de conduta carcerária. Parecer do Ministério Público, opinando pelo deferimento do pedido. Em síntese é o relatório. DECIDO. A pretensão é procedente. Com efeito, o sentenciado preenche o requisito objetivo e subjetivo, visto que já cumpriu parcela superior a dois quintos (2/5) da pena, no regime fechado, conforme determina a redação da Lei 11.464/07, contando com bom comportamento carcerário. Diante do exposto, PROMOVO o sentenciado JOSÉ ROBERTO GOMES JÚNIOR, CPF: 364.777.208-92, MT: 518.159, RG: 42095917-8, RJI: 180927158-93, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Paraguaçu Paulista, ao regime SEMIABERTO, com fundamento no art. 112 da Lei de Execuções Penais. Cópia desta decisão servirá de intimação, que deverá permanecer arquivada no prontuário do sentenciado devidamente cientificado. A presente também serve como guia de transferência no tocante às providências burocráticas para a remoção do sentenciado a estabelecimento prisional de regime semiaberto” (fl. 1, e-doc. 3).
    O reclamante requereu a progressão antecipada da pena ou substituição da custódia por prisão domiciliar, sob a alegação de integrar o grupo de risco dos eventuais infectados pelo novo coronavírus.
    Em 27.3.2020, o pedido foi indeferido pela autoridade reclamada sob os seguintes fundamentos:
    “Assiste razão ao Ministério Público. O pedido é improcedente. Constata-se, em análise dos autos, que o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo. Não preenche o requisito objetivo para fins de progressão ao regime aberto ou obtenção do livramento condicional. De efeito, consigne-se que no caso em exame, o sentenciado cumpre pena no regime semiaberto, o que impede, objetivamente, receber o benefício da prisão domiciliar. Anote-se, aliás, que em 31/10/19, pedido pelos mesmos fundamentos (a exceção, obviamente, da pandemia ‘covid-19’) foi indeferido pela E. Superior Instância: (…).
    Ademais, não existe previsão legal para a progressão direta ao regime aberto sem o cumprimento dos requisitos legais. Como é notório, os fatos noticiados pelo defensor não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo se refere ao beneficiário que esteja em regime aberto, que não é o caso do sentenciado que está cumprindo pena no regime intermediário. No caso dos autos, o sentenciado não preenche nem o requisito do regime prisional, muito menos as condições pessoais previstas no artigo 117 da LEP. Anote-se, inclusive, que sendo o isolamento a principal medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, sem contato com terceiros, é situação que melhor atende a preservação de sua condição. Outrossim, a liminar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, não foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), além do mais ‘O Judiciário não tem atribuição de induzir uma forma atípica de indulto’ (Ministro Luiz Edson Fachin), conforme asseverado pelo Ministério Público. Registre-se, aliás, por fim que a ‘saída temporária’ foi obstada pela E. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP, assim como as visitas à unidade prisional. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de progressão antecipada da pena e prisão domiciliar, postulado em favor de JOSÉ ROBERTO GOMES JÚNIOR, CPF: 364.777.208-92, MT: 518.159, RG: 42095917-8, RJI: 180927158-93, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Paraguaçu Paulista” (fls. 4-5, e-doc. 3).
    4. A decisão de promoção de José Roberto Gomes Júnior ao regime semiaberto é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante assevera que “em decisão datada de 21.02.2020 o eminente Magistrado que oficia nos autos do processo de execução criminal nº 0006184-64.2018.8.26.0996 em trâmite ao DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP concedeu ao apenado a progressão para o regime semiaberto, entretanto, até a presente data não ocorreu a remoção do apenado a unidade de regime semiaberto, posto que aguarda a disponibilidade de vaga, segundo informação prestada pela direção da unidade” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Ressalta que “o reclamante está sendo mantido em regime mais grave do que aquele que faz direito, causando constrangimento ilegal nos termos da Súmula 56 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “Requer seja deferida liminar para que seja o Reclamante imediatamente transferido para estabelecimento compatível com o regime semiaberto; na ausência de vaga, que aguarde em regime aberto; a persistir o constrangimento ilegal, seja-lhe assegurada a prisão domiciliar com a expedição do alvará de soltura. 2. Subsidiariamente, que se conceda ordem de HABEAS CORPUS de ofício nos termos do artigo 654, parágrafo 2º, CPP com a concessão do regime domiciliar ainda que se determine a utilização de monitoramento eletrônico com a expedição do termo de transferência”  (fl. 3, e-doc. 1).
    5. Em 29.4.2020, determinei a requisição de informações ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP para, no prazo máximo de quarenta e oito horas, prestar informações sobre o alegado na inicial e esclarecer se as garantias do regime semiaberto estavam sendo asseguradas ao reclamante e se estava alojado com presos do regime fechado.
    6. Nas informações, a autoridade reclamada esclareceu que, “no dia 04/05/2020, o sentenciado foi excluído da População Carcerária da Penitenciária de Paraguaçu Paulista, em razão de sua transferência para o Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu/SP para o cumprimento de pena em regime semiaberto” (e-doc. 8).
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    7. Considerando-se que o reclamante está atualmente em regime semiaberto, está prejudicada a reclamação.
    8. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal).
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora